Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001310-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA SENA VIDIGAL - CPF: 468.506.191-87 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001310-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001310-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Regina Sena Vidigal

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela exequente contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução, em ação que condenou instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correto reconhecimento de excesso de execução; (ii) estabelecer se é necessária a remessa dos autos à contadoria judicial diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, incluindo critérios de atualização e base de cálculo.

4.

A sentença e o acórdão determinaram a restituição dos valores indevidamente descontados, com atualização individual desde cada pagamento e incidência de juros a partir da citação.

5.

Os cálculos apresentados pela parte executada desconsideram parcelas reconhecidas como indevidas, resultando em apuração inferior ao devido.

6.

A planilha apresentada pela exequente não demonstra de forma clara e individualizada a aplicação dos critérios definidos no título judicial.

7.

A divergência relevante entre os cálculos e a ausência de memória discriminada impedem a verificação da correção dos valores executados.

8.

A remessa dos autos à contadoria judicial é medida necessária para apuração técnica do valor devido, evitando enriquecimento sem causa e assegurando o fiel cumprimento da decisão.

9.

O reconhecimento de excesso de execução sem base em cálculo que observe integralmente o título judicial mostra-se inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial. 2. A ausência de memória de cálculo clara e a divergência entre os valores apresentados pelas partes justificam a remessa dos autos à contadoria judicial. 3. O reconhecimento de excesso de execução exige demonstração precisa e compatível com os critérios definidos na decisão exequenda. 4. A apuração do valor devido deve evitar enriquecimento sem causa e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, 525 e 783. Lei número 9.099 de 1995, artigo 52.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, processo número 1009876-38.2023.8.11.0045, julgado em 30/06/2025 e número
1009876-38.2023.8.11.004, Julgado em 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001310-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001310-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Regina Sena Vidigal

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Regina Sena Vidigal
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença da fase de conhecimento
(Id. 305412396): j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à restituição, em dobro, do montante de R$ 3.026,59 (três mil e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente aos descontos não prescritos a título de “Taxa/Título de Capitalização, Vida e Previdência, Seguro Prestamista, Parcela e Mora Crédito Pessoal”, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (data da disponibilização da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Acórdão
(Id. 314085891): por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte consumidora e determinou a restituição do
s valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, referentes aos períodos não prescritos, atualizados pelo IPCA a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros legais, a partir da citação, mantendo-se, nos demais termos a sentença de 1° grau.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 349103874)
:
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte executada e reconheceu como excesso de execução a quantia de R$15.159,09(quinze mil cento e cinquenta e nove reais e nove centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 349103875): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastado o reconhecimento de suposto excesso de execução. Além disso, a autora exequente salienta que há flagrante divergência entre os cálculos apresentados por ambas as partes, devendo o processo ser encaminhado à contadoria do juízo.

Contrarrazões
(Id. 349103879): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001310-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001310-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Regina Sena Vidigal

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Regina Sena Vidigal contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que move em face do Banco Bradesco S.A..

A recorrente promoveu o cumprimento de sentença apresentando cálculo no valor de R$ 31.473,86(trinta e um mil e quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), considerando a condenação ao pagamento de danos materiais (restituição em dobro dos valores indevidamente descontados) e danos morais fixados em R$ 5.000,00(cinco mil reais).

O banco executado opôs embargos à execução, alegando excesso de execução e apresentando cálculo próprio no valor de R$ 16.314,77(dezesseis mil trezentos e treze reais e setenta e sete centavos), após deduzir suposta compensação de valores que teriam sido restituídos administrativamente à conta da autora.

A controvérsia cinge-se à correta apuração do quanto se deve na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à base de cálculo dos danos materiais e à observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, publicada em 29/04/2025, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a título de "Taxa/Título de Capitalização, Vida e Previdência, Seguro Prestamista, Parcela e Mora Crédito Pessoal", além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Posteriormente, esta Turma Recursal, em acórdão proferido em 08/09/2025, reformou parcialmente a sentença para declarar indevidos também os descontos denominados "tarifa bancária" e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, referentes aos períodos não prescritos, atualizado pelo IPCA a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros legais a partir da citação.

O acórdão estabeleceu expressamente que a prescrição quinquenal alcança apenas os descontos anteriores a 13/01/2020, considerando a distribuição da ação em 13/01/2025. Portanto, o período não prescrito compreende os descontos realizados entre 13/01/2020 e 13/01/2025. Ademais, o dispositivo do acórdão foi claro ao determinar que a correção monetária deve incidir "a partir da data dos respectivos pagamentos", ou seja, desde a data de cada desconto indevido, e não de forma global sobre o montante total.

Analisando os extratos bancários acostados aos autos, especialmente o documento de Id. 305412372, constata-se que os descontos indevidos não prescritos, em valor simples, totalizam R$ 6.714,12(seis mil setecentos e quatorze reais e doze centavos), assim discriminados: (a) Tarifa Bancária: R$ 3.228,20(três mil e duzentos e vinte e oito reais e vinte centavos); (b) Vida e Previdência: R$ 2.435,42 (dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos); (c) Parcela Crédito Pessoal: R$ 151,29(cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos); (d) Seguro Prestamista: R$ 478,40(quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos); (e) Mora Crédito Pessoal: R$ 420,81(quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos).

Aplicando-se a restituição em dobro, conforme determinado no título judicial e em observância ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o valor base dos danos materiais alcança R$ 13.428,24(treze mil quatrocentos e vinte oito reais e vinte e quatro centavos), montante sobre o qual devem incidir correção monetária e juros moratórios nos termos estabelecidos pelo acórdão.

A sentença recorrida, contudo, homologou o cálculo apresentado pelo banco executado, que apurou os danos materiais em apenas R$ 10.556,89(dez mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), valor manifestamente inferior ao comando do título executivo.

Além disso, verifica-se que o cálculo do banco partiu de base reduzida, desconsiderando parte dos descontos reconhecidos como indevidos. Especialmente relevante é a constatação de que o cálculo homologado não contemplou adequadamente as tarifas bancárias, cuja restituição em dobro foi expressamente determinada pelo acórdão desta Turma Recursal.

Com efeito, o acórdão não apenas manteve a condenação quanto aos produtos não contratados reconhecidos na sentença de primeiro grau, mas ampliou o objeto da condenação para incluir expressamente as tarifas bancárias, declarando-as indevidas e determinando sua restituição. O valor das tarifas bancárias em dobro corresponde a R$ 6.456,40(seis mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), parcela que não pode ser suprimida ou reduzida na fase executiva.

Por outro lado, o cálculo apresentado pela recorrente, embora tenha partido da base correta de R$ 13.428,24 (treze mil e quatrocentos e vinte oito reais e vinte e quatro centavos), não demonstrou de forma discriminada o cumprimento da determinação contida no acórdão quanto à aplicação da correção monetária desde a data de cada desconto individual. A planilha apresentada no Id. 349103857 indica valores, sem especificar a atualização individualizada de cada lançamento indevido, conforme expressamente determinado no título judicial. Tal falha metodológica impede a verificação da exatidão dos valores apresentados e compromete a transparência necessária à fase executiva.

Considerando que há divergência quanto aos valores devidos e que há erros flagrantes nos cálculos apresentados por ambas as partes, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo técnico, que observe os termos da sentença, devendo ser excluídas da condenação valores eventualmente pagos sob o mesmo título, sob pena de enriquecimento ilícito da exequente.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS EM ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DOS VALORES QUITADOS. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos autos de cumprimento de sentença referente à cobrança de férias e terço constitucional. O Recorrente sustenta a existência de excesso de execução, alegando que os cálculos apresentados pela parte exequente desconsideraram valores já quitados, contrariando os parâmetros fixados por acórdão anterior da própria Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos apresentados no cumprimento de sentença observam os parâmetros fixados no acórdão que reconheceu o excesso de execução; (ii) determinar se é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exato, diante da ausência de abatimento discriminado dos valores já pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução constituem meio processual adequado para alegação de excesso de execução e comprovação de valores já quitados, conforme o art. 917, §2º, do CPC.

4. O acórdão anterior reconheceu expressamente o excesso de execução, determinando o abatimento de valores pagos em determinadas competências (12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022), o que deveria ser observado no novo cumprimento de sentença.

5. Os cálculos apresentados pela parte exequente não discriminam os valores quitados e não demonstram o efetivo cumprimento da decisão judicial, impedindo a verificação da regularidade da execução.

6. A discrepância entre os valores apresentados e os efetivamente devidos indica possível enriquecimento sem causa, hipótese que deve ser evitada com base nos princípios da boa-fé e da execução justa.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso de execução pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (CPC, art. 525, §12; art. 783).

8. A remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo é medida necessária, nos termos do art. 52, II, da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o reconhecimento de excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte exequente não observam os parâmetros definidos no acórdão transitado em julgado. 2. A ausência de memória de cálculo clara e discriminada, com a devida indicação dos valores já pagos, inviabiliza a aferição da regularidade da execução. 3. A remessa dos autos à contadoria judicial é medida legítima para evitar o enriquecimento sem causa e assegurar o cumprimento exato da decisão judicial.”

(...)

(N.U 1009876-38.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos pelo ente público municipal, homologando cálculo apresentado pela parte executada em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o direito a progressão funcional com pagamento de diferenças salariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que homologou cálculo unilateralmente apresentado pela parte executada deve ser anulada, diante da divergência flagrante entre os cálculos das partes, impondo a necessidade de apuração dos valores corretos pela contadoria judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificada a existência de divergências nos cálculos da exequente e da executada, é imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo técnico, observando os critérios definidos na sentença da fase de conhecimento. 4. A ausência de remessa à contadoria compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua anulação, nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. 5. A correta aplicação dos índices de atualização e juros previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme modificado pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve ser observada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para remessa à contadoria judicial para apuração do valor correto. Tese de julgamento: “Havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores corretos, sob pena de nulidade da sentença que homologa cálculo unilateral.” (...) (N.U 0000512-09.2016.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor sentença prolatada na fase de conhecimento pelo magistrado singular e no acórdão proferido em segundo grau,
observando-se especialmente a inclusão integral do valor das tarifas bancárias em dobro na base de cálculo dos danos materiais, conforme expressamente determinado no acórdão.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026